Tribunal: STF
Processo: AI 745921
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
   AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, 
   E LV, DA CF. OFENSA INDIRETA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - As razões do 
   agravo regimental não infirmam os fundamentos da decisão agravada,
   o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF.
II - O Tribunal 
   entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao 
   art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a verificação da 
   ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas 
   infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do 
   STF).
III - A apreciação do tema constitucional depende do 
   prévio exame de norma infraconstitucional. A afronta à 
   Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, 
   o recurso extraordinário. 
IV - A orientação desta Corte, por 
   meio de remansosa jurisprudência, é a de que a alegada violação 
   ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, pode configurar, em regra,
   situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar 
   a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o
   conhecimento do recurso extraordinário.
V - Recurso 
   protelatório. Aplicação de multa.
VI - Agravo regimental 
   improvido.